Tribunal: TJSP
Processo: 0001111-20.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME DECRETADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. O Direito de Execução Penal vigente não condiciona a homologação judicial de falta disciplinar ou a regressão cautelar de regime prisional, dela decorrente, à prévia oitiva judicial do réu, bastando que se assegure regular

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME DECRETADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. O Direito de Execução Penal vigente não condiciona a homologação judicial de falta disciplinar ou a regressão cautelar de regime prisional, dela decorrente, à prévia oitiva judicial do réu, bastando que se assegure regular procedimento administrativo. Precedentes do STJ. 2. Noutro giro, por força dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como dos tratados internacionais sobre direitos humanos que foram incorporados ao ordenamento jurídico interno, se a falta disciplinar grave ensejar regressão definitiva de regime prisional, torna-se imprescindível a prévia oitiva do reeducando em juízo, para, querendo, apresentar sua versão sobre a imputação e, com isso, exercer sua autodefesa. Exegese do art. 118, § 2o, da LEP, e art. 8o, § 1o, da CADH. Precedentes do STJ. 3. Caso em que a homologação da falta de natureza grave reconhecida administrativamente ensejou regressão definitiva do regime prisional, sem prévia oitiva judicial, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. Nulidade da r. decisão agravada, a fim de que outra seja proferida, precedida de oitiva judicial do reeducando. Juízo rescindente, no caso, mais benéfico, se comparado com o juízo rescisório. 5. Agravo defensivo provido em parte, para declarar a nulidade da r. sentença de fls. 77/82, determinando-se que outra seja proferida, após a oitiva judicial do reeducando.